Tribunal: STF
Processo: HC 228978
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 806.087/RJ, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.02, p. 261-263). 



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do art. 35 da Lei n. 11.343/06, sendo preso preventivamente em 10.10.2018; b) no dia 30.07.2020 o paciente foi condenado em 1ª instância à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado; c) interposta a apelação criminal, até o presente momento o recurso não foi julgado.



    À vista disso, busca-se o relaxamento da prisão preventiva ante o excesso de prazo na formação da culpa.



    Em resposta ao STJ, o Juízo de origem prestou informações (eDOC.02, p. 266-274).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem do habeas corpus, em parecer assim ementado (DOC.02, p. 279):



    “Habeas corpus. Associação para o tráfico. Excesso de prazo para envio da apelação pelo juízo a quo para julgamento pelo Tribunal de Justiça. Ocorrência. Direito à revogação da preventiva. Concessão de liberdade provisória. Parecer pela concessão da ordem.“



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, o presente writ não merece conhecimento na medida em que se volta contra contra decisão que indeferiu pedido liminar, a atrair a incidência a Súmula 691 deste STF (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Nada obstante, a ilegalidade alegada é cognoscível de oficio. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na tramitação da ação criminal.



    Em resposta ao pedido de informações do STJ, em 13.03.2023, o juízo singular apontou a sequência de atos praticados no curso da referida ação e justificou o retardo processual nos seguintes termos (eDOC.02, p. 270-274):



    “O paciente foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com outros nove corréus, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    No dia 30/07/2020 foi proferida sentença condenatória cuja síntese do dispositivo segue abaixo colacionada:



    (...)



    Recurso de apelação interposto no index 1426.



    Decisão judicial no dia 25/01/2023, nos seguintes termos:



    “I - Segue resposta de HC requerida pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal



    II - Cumpram-se as determinações expressas no index 1519



    Intimem-se o MP e as Defesas.”



    Urge esclarecer que o feito é complexo, possui 10 (dez) réus e no decorrer da marcha processual foram formulados inúmeros pleitos liberatórios.



    O processo encontra-se em fase de recurso de apelação, prestes a ser encaminhado para a 2ª instância.”



    Como se vê, mesmo após o transcurso de quase 3 (três) anos desde a prolação da sentença condenatória, o Juízo a quo não havia remetido o recurso de apelação criminal ao Tribunal de origem, tendo apontado a complexidade do feito, que possui 10 (dez) réus, como justificativa. Contudo, ressalto que entre os réus denunciados, apenas 5 (cinco) foram condenados em 1ª instância, os quais estão atualmente presos, como bem elucidou o MPRJ ao opinar pela concessão da ordem, com extensão aos corréus, nos seguintes termos:



    “Segundo certificação do cartório (fls. 1517 dos autos originários), todos os 05 réus condenados (Gilliard, Osmane, Peterson, Willian e Moisés) foram intimados pessoalmente da sentença no mês de abril de 2021 (fls. 1459, 1479 e 1488).



    Nesse contexto, nada justifica a demora para o processamento dos recursos, tendo em vista que a sentença foi prolatada em 30.07.2020, ou seja, há 02 anos e 06 meses.



    Embora se trate de um feito complexo, pela pluralidade de réus, não se pode perder de vista que os 05 réus condenados estão sendo assistidos pela Defensoria Pública, que apresentou recurso único de apelação em 15.03.2021.



    Como já apontado, as contrarrazões foram apresentadas em março e maio de 2021, ao passo que os 05 condenados foram intimados pessoalmente da sentença em abril de 2021.



    Com efeito, desde meados de 2021 o processo está pronto para remessa ao Tribunal para processamento e julgamento dos recursos de apelação, mas nada foi feito, nem mesmo após o pedido de informações neste writ.



    Lamentavelmente, em que pese a gravidade do crime apurado, é inegável o excesso de prazo das prisões cautelares por desídia do Juízo a quo no impulsionamento do processo, em ofensa ao princípio da razoabilidade.



    Assim, a prisão deve ser relaxada, mas com aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, a fim de resguardar a futura aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, é o parecer no sentido do conhecimento e concessão parcial da ordem, para relaxar a prisão preventiva do Paciente, mas aplicando as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, com extensão aos corréus, na forma do art. 580 do CPP.” (eDOC.02, p. 212/213)



    Em idêntica direção também reconhecendo a flagrante ilegalidade e pugnando pela revogação da prisão preventiva foi o parecer da PGR:



          ‘Em face do panorama apresentado, tem-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10.10.2018. Com sentença prolatada desde 30.7.2020, e intimada a ele em abril de 2021.



    A apelação defensiva, em recurso único, foi apresentada em 15.3.2021, porém, até o dia 16.3.2023, não foi sequer despachada para pelo juízo a quo para ser julgada pela Corte carioca.



    Então, há 2 anos e 1 dia a apelação defensiva pende de ser despachada pelo juízo a quo para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    E há 4 (quatro) anos e 5 meses, aproximadamente, perdura a prisão preventiva do paciente, sendo que a sua condenação foi a 6 anos de reclusão, no regime fechado. 



    Indeclinavelmente, tal situação malfere o princípio da razoável duração do processo e da proporcionalidade. O paciente não pode aguardar indefinidamente que a Justiça do Estado do Rio de Janeiro cumpra com o seu mister constitucional de assegurar o devido processo legal.



    Assim, a situação dos autos configura flagrante ilegalidade e impõe a imediata revogação da prisão preventiva do paciente.”



    Portanto, ante o quadro processual narrado depreende-se que o paciente está preso preventivamente desde 10.10.2018, tendo apresentado, juntamente com os corréus, as razões da apelação criminal desde 15.03.2021, até o momento não julgadas. 



    Sendo assim, de fato, o que se verifica é que o término da referida fase processual foi postergado reiteradamente sem que tenha se apresentado justificativa razoável. Com efeito, considerando-se que paciente encontra-se segregado cautelarmente há 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses - e fora condenado à pena de 06 (seis) anos -,a conclusão de excesso de prazo é inafastável.



    No mais, do que se depreende da consulta à apelação criminal 0002371-34.2018.8.19.0055, disponível no sítio eletrônico do STJ, o processo foi finalmente recebido pelo TJRJ em 30.03.2023 e está concluso para despacho/decisão do relator, nada indicando que seu desfecho se avizinha. 



    Desse modo, concluo que a autoridade coatora não apresentou razões a justificar o alongar da marcha processual, que, permanecendo nesse passo, estender-se-á ainda por considerável marco temporal. Nessa perspectiva, depreende-se que o caminhar processual é demasiado. Resta, dessarte, caracterizado o excesso de prazo, sem perspectiva de cessação da coação ilegal. 



    Por fim, consigno que à vista da mesmo contexto fático processual (04 anos e 08 anos de prisão preventiva sem perspectiva de julgamento da apelação criminal) é o caso de se estender a ordem aos corréus GILLIARD (condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão - eDOC.02, p. 39); OSMANE (condenado à pena de 11 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão - eDOC.02, p. 41); WILLIAN (condenado à pena de 06 anos de reclusão - eDOC.02, p. 43) e MOISÉS (condenado à pena de 04 anos e 06 meses - eDOC.02, p. 44).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar que o paciente Peterson da Silva Ignacio Rosa, aguarde o julgamento recursal da ação penal 002371-34.2018.8.19.0055 em liberdade, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus GILLIARD, OSMANE, WILLIAN e MOISÉS estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, o TJRJ e o STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente